Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017919-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela empresa M D Norte Comércio de Cereais Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, objetivando rescindir o acórdão com efeito vinculante erga omnes estabelecido no IRDR no 02 do TJMT.
Aduz que o acórdão que julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, proferido pela Seção de Direito Público sob o no 1012269-81.2017.8.11.0000, pode ser rescindido na forma do artigo 966, inciso V, do CPC.
Ao final, além de formular pedido liminar para que seja suspensa a exigibilidade do decisum rescindendo, no mérito, pugna pela rescisão do Acórdão que julgou procedente o IRDR no 02, relativizando o Enunciado 323 da Súmula do STF, ao argumento de que violou as normas jurídicas do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, e dos artigos 927, inciso IV, e 966, inciso V, § 5o, do CPC, em face do Verbete Sumular 323 do STF; e/ou porque violou a norma jurídica do artigo 927, inciso I, do CPC, em face da orientação da ADI 395/SP.
Também requer seja proferido novo julgamento em substituição àquele Acórdão, para fixar a tese do IRDR no 02 do TJMT no sentido de proibir a manutenção da apreensão de mercadorias pelo Fisco após a lavratura do Auto de Apreensão e Depósito identificando o sujeito passivo e o montante do crédito tributário, determinando a imediata liberação das mercadorias após esse ato administrativo, porque é inconstitucional a retenção das mercadorias até o pagamento do crédito tributário, depois que identificado o sujeito passivo e quantificado o crédito tributário.
A Autora ainda alega que, por objetivar rescindir acórdão com feito erga omnes, está sujeita à imunidade de custas processuais, tal qual determina o artigo 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado de Mato Grosso. Logo, não recolheu as custas iniciais.
Na primeira análise dos autos, constatei que a Ação foi distribuída automaticamente no PJe para o Órgão Especial; contudo, diante da redação do artigo 15, inciso I, alínea “c”, do RITJ/MT, o qual expressamente determina que este Órgão Julgador compete, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar originalmente, “as ações rescisórias, as revisões criminais e as reabilitações de seus julgados e das Turmas Criminais Reunidas”, para garantir maior segurança jurídica na análise da controvérsia, determinei fosse certificado acerca da competência do Órgão Especial para análise e julgamento desta Ação Rescisória e, havendo equívoco na distribuição, que, desde logo, fosse redistribuída ao órgão competente.
De acordo com a Certidão de Id. 105230993, no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não há previsão regimental para interposição de Ação Rescisória visando desconstituir Acórdão prolatado no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, que tramitou na Seção de Direito Público e Coletivo.
Ao reapreciar os autos, determinei a intimação da Autora para que emendasse a petição inicial e demonstrasse em que consiste seu interesse jurídico na rescisão do Acórdão proferido na causa-piloto que originou o incidente (já que não é possível a rescisão da tese jurídica firmada no IRDR), e efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.
A Requerente recolheu o valor devido. Por meio da petição de Id. 110368957, promoveu a emenda da exordial e, ao final, requereu o prosseguimento do feito reconhecendo o interesse jurídico, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido de rescisão do acórdão que decidiu o IRDR, na forma do artigo 966, inciso V, § 5o c/c 928, do CPC, ante a inconstitucionalidade do acórdão rescindendo porque, no seu entender, violou as normas jurídicas do art. 150, V da CF/1988; o enunciado da súmula 323 do STF; e/ou o art. 927, I do CPC em face da orientação do STF, ao julgar a ADI 395/SP.
Na petição de emenda, sustenta que, embora terceira à lide que deu origem ao IRDR, sofre os efeitos jurídicos daquele Acórdão, não somente em tese jurídica na forma do artigo 985, inciso II do CPC, mas efetivamente no caso concreto em que lhe foi indeferida uma liminar para a restituição de carga apreendida pela SEFAZ-MT no Mandado de Segurança 1002999-79.2021.8.11.0004, demonstrando seu interesse jurídico em contestar a tese jurídica do IRDR que lhe impôs restrição jurídica efetiva no caso concreto, configurando sua legitimidade jurídica e interesse processual na forma do artigo 967, inciso II, do CPC.
Afirma que o artigo 977, inciso III, da Lei de Ritos, viola o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal ao impedir que a Autora requeira a revisão da tese jurídica do IRDR, embora o artigo 985, inciso II, do mesmo codex imponha os efeitos jurídicos do acórdão rescindendo do IRDR sub judice à Autora enquanto terceira estranha àquela lide, mas terceira juridicamente interessada à rescisão do acórdão do IRDR.
Sustenta que o entendimento de que o Acórdão do IRDR não se submete à ação rescisória representa interpretação inconstitucional do artigo 966 do CPC e, de conseguinte, afronta ao disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Assevera que, tal qual o acórdão de IRDR, os acórdãos de Recursos Especiais Repetitivos também estabelecem efeito vinculativo de suas teses jurídicas, e que o artigo 928 do CPC equipara o acórdão de recursos especiais repetitivos aos acórdãos de IRDR’s para essa finalidade, bem como que o artigo 966, § 5.o, do CPC admite expressamente a ação rescisória que viola norma jurídica em face de acórdãos de casos repetitivos.
Afirma que o que pressupõe o efeito vinculante dos precedentes judiciais no método common law é a garantia constitucional de isonomia processual e não uma regra processual específica.
Insiste que não existe impedimento algum na provocação da reforma do stare decisis por um mecanismo processual como a ação rescisória, pois a res judicata representa a decisão judicial que resolveu a questão de fato e direito, ao passo que o stare decisis é a holding, ou seja, o raciocínio lógico que forma a tese jurídica que fundamenta a decisão judicial, e o artigo 966, inciso V, do CPC, expressamente admite a rescisão da decisão judicial com base na violação da sua tese jurídica à norma jurídica vigente.
No seu entender, a tese jurídica firmada no IRDR representa o fundamento jurídico do pronunciamento judicial, mas não uma “não res judicata”, até porque os artigos 977, inciso III c/c artigo 986, ambos do CPC, não permitem sequer às partes ou aos terceiros prejudicados pedirem a revisão da tese jurídica, restringindo inconstitucionalmente o acesso desse procedimento apenas ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Assim, argumenta que resta aos terceiros prejudicados, portanto, utilizarem-se do procedimento especial da ação rescisória previsto no artigo 966, inciso V, § 5o do CPC dentro do prazo decadencial ou “torcer" para que o Ministério Público e a Defensoria Pública, ou o Tribunal, reconheça o equívoco da tese jurídica firmada no IRDR propondo a revisão do que foi decidido, nos termos do artigo 986 do CPC.
Insiste que é possível o ajuizamento desta Ação Rescisória, ao argumento de que se trata de questão de garantia constitucional de inafastabilidade do Poder Judiciário contra lesão ou ameaça de lesão ao Direito, ex vi do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, por ter sofrido efetivamente os efeitos jurídicos do acórdão que fixou a tese jurídica do IRDR.
Ou seja, aduz que se valeu do único procedimento possível para pedir a anulação da res judicata que formou a tese jurídica inconstitucional replicada como vinculante nos termos do artigo 985, inciso II, do CPC.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Em que pese o esforço jurídico da Requerente quanto ao cabimento da Ação Rescisória, sabe-se que esta Ação constitui via excepcionalíssima de impugnação de decisões judiciais.
Esse rigorismo tem fundamento lógico, haja vista que, com o seu ajuizamento, a parte objetiva relativizar a regra inerente à própria segurança jurídica decorrente do trânsito em julgado das decisões. Assim, a Ação Rescisória deve se amoldar a uma das hipóteses do artigo 966, do CPC.
Neste caso, conforme exposto, a Autora pretende a rescisão de tese jurídica firmada em julgamento de IRDR e, apesar das inúmeras críticas expostas pela Requerente quanto ao instituto introduzido no ordenamento jurídico pelo atual CPC, o fato é que a tese jurídica não é possível de rescisão, mas somente de revisão, tal qual determina o artigo 986 da Lei de Ritos.
Ou seja, a tese jurídica firmada em IRDR pode ser revista pelo próprio Tribunal a qualquer tempo, de ofício, ou mediante requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública (legitimados nos termos do art. 977, inciso III, do CPC); contudo, as partes do caso modelo, dos processos suspensos e, inclusive, daquelas das ações ajuizadas após o julgamento do IRDR possuem legitimidade específica para requerer a instauração do procedimento de revisão, conforme o Enunciado 473, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que tem a seguinte redação:
A possibilidade de o tribunal revisar de ofício a tese jurídica de resolução de demandas repetitivas autoriza as partes a requerê-la.
Em outras palavras, nada obsta que a parte, utilizando-se do direito de petição, requeira que o Tribunal determine a abertura do procedimento de revisão da tese jurídica, ou provoquem a Defensoria Pública ou o Ministério Público para que assim o faça.
Pode-se dizer: as partes de processos em que se discuta a questão jurídica decidida pelo IRDR podem requerer a revisão do entendimento, por terem interesse jurídico evidente, desde que o pleito seja substancialmente fundamentado, indicando motivos idôneos para que o Tribunal supere o entendimento anterior.
Segundo o Enunciado 322 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “a modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida.”
Assim, não há dúvida: não é possível o ajuizamento de Ação Rescisória com o intuito de rescindir a tese jurídica firmada no Acórdão de IRDR, tal qual almeja a Autora desta demanda.
Quanto ao tema, além da doutrina já citada no despacho em que determinei a emenda da petição inicial, segundo a qual:
No que concerne à Ação Rescisória, tem-se que esta é incabível contra a tese jurídica aplicável e decidida pelo incidente, porque não existe a formação de coisa julgada, bem como o próprio IRDR pode ter seu entendimento revisto a qualquer tempo, se preenchidos os requisitos. (in Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões no CPC: estudos em homenagem à Professora Juliana Cristine Diniz Campos / Coordenadoras: Janaina Soares Noleto Castelo Branco; Lara Dourado Mapurunga Pereira – 1. Ed. – Fortaleza : Mucuripe, 2018. Vários Autores. p. 218).
É pertinente transcrever trechos da Tese apresentada por Daniel Carneiro Machado, ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Direito Processual, com orientação do jurista e doutor em Direito, Fernando Gonzaga Jayme. Verbis:
A possibilidade de revisão da tese jurídica a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo tribunal, indica que não é cabível a propositura de ação rescisória para a modificação do acórdão proferido no IRDR. Ao contrário, a previsão legal corrobora o entendimento acerca da natureza jurídica de um “processo objetivo”.
O IRDR não se presta a solucionar determinada lide ou realizar a subsunção dos fatos à norma jurídica, o que ocorrerá em cada demanda pelo respectivo juiz natural. O incidente coletivo apenas define a tese jurídica (ratio decidendi) sobre determinada questão de direito, a qual será dotada de eficácia erga omnes e vinculante no âmbito de competência do respectivo tribunal. (Fonte: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-AW8M3F/1/tese___incidente_de_resolu__o_de_demandas_repetitivas___daniel_carneiro__machado.pdf. Acessado em: 14/12/2021).
Portanto, reitero: a tese jurídica proferida em IRDR somente pode ser revisada na forma definida pelo artigo 986 do CPC, e não em sede de Ação Rescisória individual e autônoma, conforme almeja a Autora.
No mesmo sentido:
[...]. Decisão proferida em IRDR que deve ser necessariamente observada pelos órgãos fracionários, sob pena de reclamação (art. 985, § 1o, do novo CPC), podendo ser revisada somente na forma definida pelo art. 986 do novo CPC e não em sede de ação rescisória individual e autônoma. (TJ-SP - AR: 21374482020198260000 SP 2137448-20.2019.8.26.0000, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 03/07/2019, 1o Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2019). (sem grifos no original)
Ante o exposto, sem maiores delongas, nos moldes do artigo 330, inciso III, c/c artigo 968, § 3.o primeira parte, ambos do CPC, indefiro a petição inicial por falta de interesse processual e inadequação da via eleita e, com fundamento no artigo 485, inciso IV, da Lei de Ritos, julgo extinta a Ação sem resolução do mérito.
Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais.
Não há falar em honorários advocatícios, porque não foi formada a triangularização processual.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora